Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002840-35.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I . Extinta a execução fiscal pelo cancelamento administrativo do crédito tributário, por força de retificação da declaração do contribuinte em que se apoiou o lançamento por homologação, os honorários de sucumbência devem ser suportados pelo executado, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de lançamento por homologação, a constituição do crédito tributário, atividade vinculada e obrigatória, é feita exclusivamente à vista da declaração do contribuinte, consoante a inteligência dos artigos 37, inciso II e §§ 2o a 5o, da Lei Distrital 4.567/2011, e dos artigos 28 29 e 38, inciso II, do Código Tributário do Distrito Federal. III. A retificação da declaração, por iniciativa do contribuinte, na forma autorizada pelo artigo 31 do Código Tributário do Distrito Federal, evidencia a regularidade da constituição do crédito tributário e, por conseguinte, da propositura da execução fiscal. IV. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, defendendo que, em execução fiscal, havendo o cancelamento administrativo do débito e já tendo ocorrido à oposição dos embargos pelo devedor, a posterior extinção do feito implica na condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do STJ, expondo o descabimento da fixação de multa por litigância de má-fé; Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 27210076). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LUIS GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 27210076). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005